Tribunal: STF
Processo: HC 236790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.12.2023 por Marcos José Marinho Júnior, advogado, em benefício de Ledinilson Silva de Oliveira, contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 19.12.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 878.421, assentando a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega excesso de prazo da prisão para a formação da culpa, pois o paciente estaria há mais de treze meses, desde 8.11.2022, sem a conclusão da instrução e a prolação da sentença pelo juízo de origem, ressaltando, ainda, que a “certidão negativa de antecedentes criminais é uma prova idônea de que eventual condenação anterior não deve justificar a decretação e manutenção da prisão”.



    Alega, ainda, cerceamento do direito de defesa, pois o “paciente somente teve acesso a todos os elementos de prova após a instrução processual, porém a acusação desde antes do início da investigação já sabia da existência da nuvem da conta de e-mail’s auanny39araujo@icloud.com, auanny222gomes@icloud.com, auannyxuxu32@icloud.com e auannygomes27@icloud.com vinculadas a AUANNY GOMES DE ARAÚJO, onde, existem diálogos referentes à pessoa conhecida por ‘birimbau’, alcunha atribuída ao paciente LEDINILSON SILVA DE OLIVEIRA. O acesso à íntegra da prova somente foi deferido após a apresentação das alegações finais, sendo o julgamento convertido em diligência (…). Ou seja, somente após 12 meses da prisão foi que a autoridade coatora a quo disponibilizou o acesso à íntegra das provas. O acesso à íntegra dos elementos que ensejaram a apresentação da denúncia é a regra básica do processo, não havendo de se falar em demonstração de prejuízo, considerando que se trata de direito fundamental, indisponível do réu. O juiz não pode selecionar as provas que a defesa terá acesso, como fez a autoridade coatora a quo por mais de 12 meses. Portanto, não houve tratamento isonômico à acusação e à defesa”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) - a superação dos rigores da súmula 691/STF, deferindo a medida liminar, substituindo a prisão preventiva por outra medida, expedindo o alvará de soltura;



    (…) - a concessão da ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não acontece na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar dos documentos que instruem a presente impetração que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 8.11.2022, o juízo de origem assentou:



    “(…) Na hipótese dos autos estão presentes igualmente fortes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva das práticas criminosas tipificadas nos crimes perpetrados por organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) com atuação na região metropolitana, mas especificamente no bairro ‘Mãe Luísa’ e Zona Leste desta capital, de sorte a estar presente o fumus comissi delicti em relação aos investigados [...] 3- LEDINILSON SILVA DE OLIVEIRA, vulgo Birimba [...], a partir das informações apresentadas pela autoridade policial e corroboradas pelos elementos constantes no Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 31/2022 – FT-SUSP/RN, a qual segue na íntegra em anexo a presente medida cautelar (AnexoII), nos relatórios policiais – RAPJ 009/2022, RAPJ 0014/2022 e RAPJ0023/2022 (Anexos III, IV e V). Trata-se de investigação criminal realizada pela Polícia Federal neste estado, em atuação em Força-Tarefa prevista no Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2021/GM, em face dos investigados indicados nos autos, instaurada para apurar a atuação da Organização Criminosa ‘Sindicato do RN’, a partir da região da Grande Natal, notadamente no ‘morro de Mãe Luíza’ e municípios circunvizinhos, mas com reflexos em todo o Estado do Rio Grande do Norte, com envolvimento dos seus integrantes na prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e crimes correlatos. A autoridade policial sustenta o seu pleito a partir de diligências investigativas de campo e à análise dos dados obtidos nas medidas cautelares de Nº 0819710-41.2021.8.20.5001 e 860803-81.2021.8.20.5001,em trâmite nesta Unidade Judiciária.



    Conforme Informação do Relatório de Informação de Polícia Judiciária nº 31/2022 – FT-SUSP/RN,a qual segue na íntegra em anexo a presente medida cautelar (AnexoII), nos relatórios policiais – RAPJ 009/2022, há indícios de que as pessoas apontadas na representação RAPJ 0014/2022 e RAPJ 0023/2022 (Anexos III, IV e V)policial sejam membros de uma organização criminosa atuante neste estado, sendo necessária uma eficaz e pronta resposta judicial a situação de intranquilidade a que exposta à sociedade local, estando caracterizado o periculum, uma vez que, salvo o encarceramento preventivo, não existe outro meio legal ou medida cautelar apta a libertatis fazer cessar a atividade ilícita contínua do referido grupo. Isto porque a ação organizada de bandos criminosos é apta a infundir sério temor em todos os membros da sociedade, ação de tais bandos dissemina a degradação física e moral da sociedade, como também propaga a violência e o medo, em virtude do cometimento de crimes graves, sendo imperativo que o Estado atue de prontidão e ostensivamente para desbaratar tais grupos mediante a utilização da sua maior arma, o processo penal. Partindo disso, vale individualizar a atuação de cada um dos investigados.



    […] 5 Investigado LEDINILSON SILVA DE OLIVEIRA (‘Birimbal’): segundo apontado pela investigação increpado é uma das lideranças com grande poder de influência nos quadros da facção SDC-RN compondo o alto escalão na comunidade de Mãe Luiza. No que diz respeito a sua atuação possui o status de conselheiro deliberando sobre assuntos diversos (pessoal, financeiro, segurança, disciplinar, etc) com poder decisório e acesso aos integrantes da cúpula da referida organização criminosa. Oportuno citar entre outras atribuições/responsabilidades confiadas ao investigado o controle do pagamento do caixa, a fiscalização da prestação de contas, a tomada de decisão quanto a implementação de equipamentos de segurança e reforço da vigilância (‘olheiros’) no perímetro territorial da comunidade de Mãe Luíza. Conclui-se, portanto, que o investigado atua em diferentes frentes coordenando as ações desenvolvidas pela facção e repassando as diretrizes das lideranças para os demais integrantes, inclusive, avaliando o cumprimento das determinações emanadas pelos membros de maior hierarquia e definindo a permanência daqueles que desobedecerem as ordens superiores (ID88448338 – pág.33/50).



    […] Em relação aos demais investigados, entendemos que a decretação da preventiva dos investigados 1- LEDINILSON SILVA DE OLIVEIRA (…) encontra respaldo [na] necessidade de garantir a ordem pública, a qual se encontra em risco estando soltos os referidos.



    Isto não apenas pela gravidade dos delitos supostamente praticados, que, diga-se, preocupa a sociedade, bem como em amplitude regional, mas, também, pelas condições subjetivas de alguns investigados,constatando a reiteração delitiva dos que já possuem processos sentenciados e outros tramitando em seu desfavor conforme informações constantes em consultas processuais anexas, denotando grande probabilidade de, em liberdade, poderão voltar a delinquir, sendo, assim, necessário assegurar, também, a aplicação da lei penal,bem como interromper o modus operandi da ORCRIM”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 0814683-74.2023.8.20.0000 pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sendo afastadas as alegações reiteradas na presente impetração de excesso de prazo da prisão e de cerceamento do direito de defesa:



    “(…) Com efeito, malgrado o decreto preventivo date de 08/11/2022, as informações prestadas rechaçam a pecha do excesso de prazo, sobretudo ao esclarecerem as nuances processuais e seu iter, como adiante se infere (ID 22453719):



    ‘... O impetrante restou denunciado no dia 23 de janeiro de 2023 pelo crime tipificado no artigo 2ª, caput e §2º, §4º, II e IV da Lei nº 12.850/2013 em coautoria com outros 09 (nove) réus. 



    A prisão preventiva decretada, foi cumprida em 08 de novembro de 2022, conforme informação constante no BNMP, pelos pressupostos da aplicação da Lei Penal e garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes: organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    11. Em linhas Em relação à marcha do processo, a fase processual de concluso para julgamento, desde o dia 22/11/2023.



    No tocante à juntada das mídias, bem como dos arquivos de integridade das quebras de dados, foi convertido o julgamento em diligência, para que as partes tivessem acesso aos supracitados arquivos, tendo em vista que a íntegra dos arquivos não havia sido depositada em Secretaria. As mídias foram depositadas pela autoridade policial, em sua integralidade, no dia 06/10/2023...’.



    11. Em linhas pospositivas, reforçou:



    ‘... Releva anotar, que as respectivas mídias de dados são volumosas, considerando que são arquivos que instruem as operações policiais denominadas ‘Águas Rasas’ e ‘Operação veios 2’, de forma que não foi possível a juntada de toda essa massa de dados no Pje. Portanto, a massa de dados veio aos autos através de upload dos arquivos para as nuvens, com o acesso às partes por meio de Link constante nos autos, ou por meio de consulta aos dados em Secretaria.



    Após a realização dos procedimentos acima mencionados, as partes foram intimadas para manifestação pertinente sobre a integralidade das provas digitais, inclusive para impugnar a prova produzida e/ou requerer nova produção de prova oral, inclusive com possibilidade de novos interrogatórios dos acusados. Entretanto nada foi pleiteado pelas partes...’.



    12. Como se vê, não bastasse a pluralidade de Inculpados e de diligências, o processamento do feito se acha com sua marcha regular, estando a fase instrutória próxima do fim.



    13. Daí e em resumo, inobstante as dificuldades enfrentadas, observa-se a compatibilidade da duração do processo com as particularidades esboçadas, bem assim a diligência do Estado-Juiz no exercício de suas funções, inclusive com reanálises da clausura, inclusive via HC 0814475-27.2022.8.20.0000, rechaçando-se, pois, a alegativa de desbordo de tempo.



    14. Sobre a temática, convém não deslembrar da corrente jurisprudencial sedimentada pela relativização do critério cronológico, máxime quando cotejado com os riscos eventualmente provocados pelo estado de liberdade.



    15. In casu, após minucioso trabalho investigativo da Polícia Federal, revelou ocupar o Paciente alto posto na OrCrim (sindicato do crime), com poder de liderança, daí sobressaindo o periculum libertatis, como noticiou o Juiz a quo (…).



    17. Não fosse isso o bastante, trata-se de Inculpado propenso a práticas criminosas, tendo respondido a outros feitos, evidenciando o periculum libertatis.



    18. Avançando ao subitem 2.2, não vislumbro vícios de ordem formal e/ou material a macular a lisura do procedimento, tampouco afronta ao contraditório e ampla defesa.



    19. A uma, pelo volume dos documentos a serem produzidos e juntados aos presentes autos, conforme enfatizado por Sua Excelência (ponto 10), proveniente de três extensas operações policiais (ÁGUAS RASAS, ROTA 101, VEIOS e SINTONIA DO MORRO.



    20. A duas, por haver sido oportunizada, após juntada do acervo, a reprodução da prova oral, inclusive com novo interrogatório, contudo, as partes nada pleitearam.



    21. A propósito, há muito o STJ firmou entendimento segundo o qual a nulidade de atos processuais exige a demonstratividade de efetivo prejuízo, perfilhando o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.



    22. Por fim, considero prematuro falar em desproporcionalidade entre o confinamento preventivo e um futuro desfecho meritório (subitem 2.3), não se podendo olvidar do embasamento do substrato cautelar em exame”.



    Essa decisão foi confirmada com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, sendo demonstrado na investigação na origem tratar-se de ocupante de “alto posto na OrCrim (sindicato do crime), com poder de liderança”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante de que não teria sido comprovado integrar o paciente organização criminosa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    8. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 8.11.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas pelas instâncias antecedentes a gravidade concreta dos fatos apurados e a periculosidade do paciente, tendo ele sido preso em 8.11.2022, a denúncia sido recebida em 23.1.2023 e a complexidade do feito na origem evidenciada, com vários acusados sendo processados. Ademais, consta do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que a prestação jurisdicional foi encerrada em primeira instância, com a prolação da sentença em 18.1.2024, tendo sido condenado o paciente à pena de cinco anos de reclusão e vinte e cinco dias-multa por integrar organização criminosa armada, crime tipificado no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    Foi mantida a prisão cautelar do paciente, sendo ressaltada a subsistência dos fundamentos anteriores e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. Entretanto, foi readequada a situação prisional do paciente com a inserção dele no “sistema de monitoramento eletrônico”, considerado o regime inicial semiaberto fixado e a incompatibilidade com a manutenção em estabelecimento prisional de regime fechado.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, que foi levada a efeito com a sentença lavrada em 18.1.2024. Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    9. Anoto, ainda, não se demonstrar cerceamento do direito de defesa na espécie, seja “pelo volume dos documentos a serem produzidos e juntados aos presentes autos, (…) proveniente de três extensas operações policiais (ÁGUAS RASAS, ROTA 101, VEIOS e SINTONIA DO MORRO”, seja “por haver sido oportunizada, após juntada do acervo, a reprodução da prova oral, inclusive com novo interrogatório, contudo, as partes nada pleitearam”. Portanto, não está demonstrada a existência de prejuízo na espécie ao exercício do direito de defesa.



    10. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, de minha relatoria, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção 
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.



    11. É de se observar que a decisão liminar e precária do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora